Tribunal: TJES
Processo: 5005339-95.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005339-95.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO BERGAMIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005339-95.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2ª Vara Cível.

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA:
JOSE ANTONIO BERGAMIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA PERDA DE PRODUTOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE RURAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA COMPENSAÇÃO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerida, ora Recorrente, contra a sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais, fixados em R$ 2.500,00, bem como à reparação por danos materiais no montante de R$ 5.597,67. A condenação decorre da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, que causou prejuízos materiais, como a perda de produtos perecíveis, em especial leite, conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos. Em suas contrarrazões, a parte Autora, ora Recorrida, requer o não provimento do recurso interposto

(2). O que se verifica dos autos é que, de fato, houve falha significativa na prestação do serviço por parte da Recorrente. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem justificativa válida e sem o cumprimento das formalidades legais exigidas, gerou consideráveis prejuízos ao Autor. Este, ao constatar a falta de energia, imediatamente registrou a ocorrência por meio de protocolo, iniciando as tentativas de resolução junto à concessionária. Contudo, apesar das diversas tentativas de regularização do serviço, o fornecimento de energia permaneceu interrompido por dias, causando danos materiais, como a perda de alimentos essenciais, entre eles o leite, o que agravou ainda mais a situação.

(3). A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que, mesmo na ausência de culpa, a empresa deve reparar os danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço. A ausência de energia por período prolongado, sem solução efetiva, comprometeu a rotina do Autor e causou-lhe prejuízos concretos, comprovados nos autos, especialmente pela perda de produtos alimentícios que estavam em sua residência.

(4). No caso em tela, a falha na prestação do serviço foi agravada pela falta de diligência da Recorrente em resolver a questão de forma célere e eficaz, apesar das tentativas de resolução formalizadas pelo Autor. O número de protocolo, registrado pelo Autor, atesta a tentativa de resolução administrativa do problema, porém, o serviço foi restabelecido de maneira inadequada e sem o cumprimento dos prazos razoáveis para a normalização.

(6). Quanto à compensação por danos morais, o valor de R$ 2.500,00, fixado na sentença, revela-se adequado e proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço, aos transtornos causados e à essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica para a atividade rural do Autor. A interrupção do fornecimento, sem a devida justificativa e resolução adequada, causou não apenas prejuízos materiais, mas também sofrimento, desconforto e abalo emocional ao Autor, impactando diretamente sua vida e seu trabalho. Este valor é compatível com os danos sofridos, levando em consideração os aspectos econômicos e sociais do caso.

(7). Diante do exposto, considero irretocável a sentença de primeiro grau, que corretamente reconheceu a responsabilidade da Recorrente, fixando de forma justa e proporcional as compensações devidas, tanto por danos materiais quanto morais, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)